Tribunal: TJDFT
Processo: 0713100-14.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0713100-14.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JAQUES DE MIRANDA CAIXETA AGRAVADO: FRANCISCO FLORIPE GINANI DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por JAQUES DE MIRANDA CAIXETA contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília (Id. 60436063) que, nos autos dos embargos à execução n° 0706907-77.2020.8.07.0001, atribuiu efeito suspensivo aos embargos mas indeferiu a tutela de urgência pleiteada pelo ora agravante, para que fosse cancelada a inscrição de seu nome nos cadastros de proteção ao crédito. Em suas razões, o agravante rememora os fatos já tecidos no bojo do agravo de instrumento n° 0707401-42.2020.8.07.0000, esclarecendo, 1) que o agravado (exequente) pleiteia o recebimento da importância de R$104.107,58 (cento e quatro mil, cento e sete reais e cinquenta e oito centavos), a título de cláusula penal, decorrente de suposta mora no pagamento da obrigação prevista na cláusula 2.1, alínea “c”, do título executado; (2) que a formação plurilateral do contrato discutido nos autos gerou uma cadeia de obrigações sequenciais, cuja exigibilidade de um dever foi condicionada ao cumprimento da obrigação anterior; (3) que ocupa a posição de promitente comprador do imóvel objeto do contrato exequendo, ao passo que o agravado figuraria como anuente do negócio jurídico, havendo ainda a figura do promitente vendedor, terceiro alheio à presente relação processual; (4) que todas as partes assumiram obrigações contratuais, incluindo o terceiro que não foi inserido no polo passivo da execução, o que teria gerado a oposição dos embargos à execução; (5) que cumpriu tempestivamente com a obrigação contratual que lhe cabia, prevista na cláusula 2.1, alínea “a”, restando ao promitente vendedor o cumprimento da obrigação de pagamento dos débitos incidentes sobre os imóveis dados em pagamento; (6) que somente após o atendimento, pelo promitente vendedor, da obrigação referida acima (cláusula 3.1), exsurgiria nova obrigação sequencial para o promitente comprador, ora agravante, qual seja, a de quitar o valor remanescente da dívida do promitente vendedor em favor do anuente, derivada do contrato anteriormente celebrado entre eles; (7) que a obrigação assumida pelo vendedor (terceiro) foi cumprida a destempo, repercutindo, por conseguinte, na obrigação sequencial imposta ao comprador (agravante), circunstância esta que teria sido devidamente esclarecida e compreendida pelo filho e representante legal do anuente (exequente/agravado). Em vista de tais considerações, afirma ter pleiteado ao Juízo singular a medida renovada nestes autos, obtendo, porém, o indeferimento do pleito. Insurge-se, nesta oportunidade, contra a decisão recorrida, por considerá-la incompatível com a legislação de regência, uma vez que a execução se encontra devidamente garantida por meio de penhora, inclusive porque os próprios embargos foram recebidos com efeito suspensivo. Destaca que a compreensão do magistrado singular importa em excesso de execução considerando que o devedor continuaria a responder com seus bens quando a dívida se encontra suficientemente garantida. Em defesa de sua tese colaciona julgados desta Corte. Ao fim, pugna pela concessão de liminar para que seja determinado, desde logo, o cancelamento da inscrição de seu nome no cadastro de inadimplentes, confirmando-se, quando do julgamento de mérito, a decisão proferida. Aos autos vieram documentos e comprovante de preparo recursal (Id.16225616). É o relatório. Decido. Cabível, na espécie, o agravo de instrumento, notadamente por voltar-se contra decisão interlocutória proferida no bojo de processo de execução (CPC, art. 1.015, parágrafo único), estando, a princípio, presentes os demais requisitos extrínsecos de admissibilidade, razão porque admito, por ora, o processamento do recurso. A concessão da liminar, entretanto, exige a presença de elementos bastantes a comprovarem, desde logo, a probabilidade de provimento do recurso acrescida do dano iminente, acaso não sobrestados ou superados os fundamentos esposados na decisão recorrida. Observado o nível de cognição do momento processual, vislumbro a presença de tais requisitos. Inicialmente, no aspecto da existência do direito, observo que a execução se encontra plenamente garantida, tanto que os embargos do devedor foram recebidos no efeito suspensivo pela própria decisão objurgada. O vigente Código de Processo Civil, conquanto viabilize a inscrição do nome do devedor nos cadastros de proteção ao crédito, como mecanismo de coerção para satisfação da dívida, não deixa dúvidas de que a garantia da execução importa em imediato cancelamento da inscrição. Nesse sentido, dispõe o art. 782, §4°, do referido diploma legal, in verbis: § 4o A inscrição será cancelada imediatamente se for efetuado o pagamento, se for garantida a execução ou se a execução for extinta por qualquer outro motivo. Nesse passo, a despeito de correta a decisão singular, no sentido de que a inscrição não se mostra ilegal, sua manutenção, quando já devidamente garantida a execução, importa, em princípio, restrição ilegal e injustificável aos direitos do devedor. De certo que a coerção buscada pela inscrição no rol de inadimplentes não possui mais qualquer fundamento quando os direitos do credor já se encontram devidamente resguardados pela garantia da execução, opondo-se, por estrita determinação normativa, seu imediato cancelamento. Nesse sentido: (...) Consoante expressamente legitimado e autorizado pelo novel legislador processual, deflagrada a execução e decorrido o prazo para realização da obrigação por parte do executado, o juiz, a requerimento da parte exequente, pode determinar a inclusão do nome do executado em cadastros de inadimplentes, devendo a inscrição ser imediatamente cancelada caso o devedor efetue o pagamento do débito exequendo, garanta a execução ou se a execução for extinta por qualquer outro motivo (NCPC, art. 782, §§ 3o a 5o). (Ac. 1198721. 1a Turma Cível. Rel. Teófilo Caetano. Publicado no PJe : 09/09/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) De mais a mais, evidente o dano que a restrição tende a impor ao agravante, considerando a impossibilidade ou relevante dificuldade em obter acesso ao crédito, enquanto seu nome estiver inscrito em cadastros de inadimplentes, além de a medida, por si só, já ser suficiente para causa danos à sua honra. Com tais fundamentos, DEFIRO a liminar para determinar o imediato cancelamento da inscrição do nome do agravante nos cadastros de inadimplente, relativamente à execução em trâmite na origem. Comunique-se ao Juízo a quo para cumprimento da medida. Intime-se o devedor na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Intimem-se. Brasília/DF, 25 de maio de 2020. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora